Tribunal: CARF
Processo: 11080.731721/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731721/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
GERSON JUNQUEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA
JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por
outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de
rendimento não tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano
Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente) e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 219 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731721/2011-08
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

Alegre (fls. 853 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimentos
do trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, correspondentes aos
anos-calendário de 2008 e 2009; e rendimentos recebidos de pessoa jurídica classificados
indevidamente na DAA, correspondentes aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009.
Segundo o Acórdão recorrido:
Mediante Auto de Infração, Demonstrativos e Relatório de Ação Fiscal, de fls. 794 a
818, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
87.845,85, calculados até novembro de 2011, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar e acréscimos, em virtude da infringência de dispositivos legais abaixo
descritos.
1. A autoridade lançadora detectou Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica, Omissão de Rendimentos do Trabalho sem vinculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica, correspondentes aos anos-calendário de 2008 e
2009, nos valores respectivamente de R$ 6.349,73 e R$ 7.248,45, Enquadramento
Legal: art. 1o, inciso II e III e parágrafo único da Lei no 11.482/2007; Lei no
11.945/2009 e arts. 37, 38, 45 e 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83
RIR/1999 (fl. 795).
2. Detectou Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica Classificados Indevidamente na
DIRPF, correspondentes aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009, nos
valores respectivamente de R$ 29.919,43, R$ 46.602,40, R$ 37.840,59 e R$
26.637,09 Enquadramento Legal: art. 1o, inciso II , parágrafo único da Lei no
11.119/2005 com redação dada pelo art. 1o da lei 11.311/2006, art. 1o, inciso II, inciso
III e parágrafo único da Lei no 11.482/2007, redação dada pela lei 11.945/2009; art. 1o,
inciso I , parágrafo único da MP 340/2006, art.. 37 a 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/1999
(fl. 795 e 796).
O lançamento no contribuinte GERSON JUNQUEIRA JUNIOR foi decorrente de
procedimento fiscal junto à Associação dos Médicos do Hospital Mãe de Deus
(AMEMD) Saúde Sociedade Simples LTDA, cujo resultado está no processo
administrativo fiscal no 11080.723457/2010-40, no qual a autoridade fiscal procurou
demonstrar que os objetivos da celebração do negócio jurídico na constituição da
Sociedade em Conta de Participação visava proporcionar a supressão do imposto de
renda na fonte incidente no pagamento de serviços prestados pelos profissionais
médicos, de forma que esses rendimentos ingressassem como isentos na DIRPF, a
título de distribuição de Lucros.
O contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração, fls. 821 a 849, iniciando
com um histórico da AMEMD, e da criação da Sociedade em Conta de
Participação, em 2003, com a associação de mais de 800 médicos, com o intuito
de maior abrangência de atendimento com a celebração de convênios junto a planos
de saúde, inclusive possibilitando o atendimento a praticamente todos os pacientes da
Emergência, tenta demonstrar que não foi objetivo dos médicos, ao criarem a SCP, a
simulação do negócio jurídico para evitar a incidência de tributação.
O impugnante continua sua manifestação abordando o procedimento fiscal contra
a AMEMD, que teve exigida contra si a multa de ofício de 150% pela falta de retenção
e recolhimento de imposto de renda sobre os pagamentos efetuados aos médicos e não
tendo retido o imposto na fonte, foi exigido dos profissionais o imposto de renda
sobre os valores recebidos mediante autuação individual dos sócios participantes.
Em relação ao lançamento em seu nome, o contribuinte argumenta que a
Autoridade Fiscal usou o mesmo fundamento sobre a autuação da AMEMD, a
diferença reside no caso de que na sociedade não houve a retenção do imposto e no
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

seu caso os rendimentos estavam informados como isentos, mas foram declarados
por ele, contudo foi-lhe aplicada a multa de ofício de 75%.
O contribuinte volta-se à discussão sobre a Sociedade em Conta de Participação,
com fundamento nos dispositivos do Código Civil, sobre a sua organização e
finalidades, o seu objeto social, inclusive tendo o contrato da SCP previsto a
distribuição desproporcional do resultado, retendo o percentual de taxa de
administração; contrapõe­se à descaracterização da SCP, por não existir vedação para a
prestação de serviços a terceiros pelos sócios participantes, nem a distribuição
desproporcional dos lucros.
Reforça ao final a necessidade de reconhecimento da existência de sociedade de fato
entre a AMEMD Saúde Sociedade Simples LTDA e os médicos denominados de
sócios participantes, com opção inclusive de apuração do resultado pelo lucro
presumido. Salienta o contribuinte que os médicos não constituíram a pessoa jurídica
visando a simular uma relação inexistente, sempre houve “affectio societatis”.
Conclui o impugnante, em sua abordagem da SCP, que seja reconhecido que sociedade
de fato sempre existiu, portanto os valores recebidos por ele da AMEMD devem ser
tratados como isentos e não tributáveis, impondo-se a desconstituição do auto de
lançamento.
Alega, ainda, o contribuinte a ilegalidade da aplicação da taxa Selic, fls 845 e 846.
Consolida o impugnante o seu requerimento, à fl. 847, pela desconstituição
integral do auto de infração, com o fundamento por reconhecer a sociedade em
conta de participação, ou, efetivamente, pela sociedade de fato, caracterizando os
montantes recebidos como isentos.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa: SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA
DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Sendo que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos
diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta participação
prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses
contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a verdade material
dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.
TAXA SELIC - SÚMULA No 4 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia ­ SELIC para títulos federais.”
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 14/03/2012 (fls. 864), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 04/04/2012 (fls. 866 e ss), alegando, em breve
síntese, que:
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

1 – os valores auferidos eram isentos de tributação, na medida em que decorrentes
da distribuição de lucros – que a distribuição era desproporcional à contribuição de cada sócio e
ocorria de acordo com a receita proporcionada pelos negócios realizados por cada um deles,
conforme dispositivo contratual;
2 – a SCP foi criada para prestação de serviços médicos por seus sócios, além de
realização e manutenção de contratos e credenciamento junto às administradoras de planos de
saúde; administração e recebimento de procedimentos ou encaminhamento para cobrança;
emissão de notas fiscais contra planos de saúde.
3 – a AMEMD Saúde era a sócia ostensiva, e que a prestação dos serviços
médicos restava na incumbência dos sócios participantes - que não há proibição legal a tanto;
4 – os valores percebidos pelos médicos não constituíram remuneração pela
prestação de serviços;
5 – a RFB não poderia descaracterizar a operação e tratar como simulação, na
medida em que o objeto principal da SCP não era o atendimento a pacientes e sim a congregação
de interesses médicos dos associados em suas relações com os hospitais e planos de saúde.
Alternativamente, alega que se mantido entendimento da inexistência de SCP,
deve-se considerar a existência de sociedade de fato.
Pede o cancelamento da autuação.
Junta documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, do
recurso e passo ao seu exame.
De forma bastante resumida, o Recorrente apresenta duas linhas argumentativas:
1 – a regularidade e legalidade na utilização da SCP.
2 – a existência de sociedade de fato.
Vejamos inicialmente o conceito de SCP.
A sociedade em conta de participação está regulada pelos artigos 991 a 996 do
Código Civil.
Para a situação a ser enfrentada, inicialmente, será suficiente observar as
disposições contidas nos artigos 991 a 993:
Da Sociedade em Conta de Participação
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto
social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados
correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer
formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica
à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o
sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros,
sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. (g.n.)
Como deflui da legislação supra transcrita, a SCP constitui organização social
não sujeita a registro e sem personalidade jurídica.
Nela, encontram-se dois tipos de sócios:
a) o sócio ostensivo: aquele que exerce a atividade que constitui o objeto
social, em seu nome e sob sua própria e exclusiva responsabilidade.
Todas as obrigações perante terceiros, sejam fornecedores, clientes,
empregados e outros, são assumidas apenas pelo sócio ostensivo, e a ele
compete responder por elas, praticando todas as operações em nome da
SCP, registrando-as contabilmente como se fossem suas, porém
identificando-as para fins de partilha dos respectivos resultados; e
b) o sócio participante: todos os outros integrantes do empreendimento que
não o sócio ostensivo. Não têm participação na gestão dos negócios e se
obrigam somente perante esse último, sendo vedada sua interferência
nas relações com terceiros, atribuição privativa do sócio ostensivo. Sua
participação se consubstancia na disponibilização de recursos ao
sócio ostensivo, que os aplicará em favor do objeto da conta. É, em
regra, um investidor que acredita no projeto do sócio ostensivo e
vislumbra obter resultados satisfatórios com sua implementação.
Resumindo: a conta de participação é composta por duas modalidades de sócios:
i) o sócio ostensivo, que exerce diretamente a atividade empresarial; e ii) o sócio participante,
que aporta recursos para a exploração da atividade.
A jurisprudência reafirma esta assertiva, conforme Resp. no. 168028/SP:
"COMERCIAL.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PARA COM TERCEIROS. SÓCIO OSTENSIVO.
Na Sociedade em Conta de Participação o sócio ostensivo é quem se obriga para com
terceiros pelos resultados das transações e das obrigações sociais, realizadas ou
empreendidas em decorrência da sociedade, nunca o sócio participante ou oculto que
nem é conhecido dos terceiros nem com estes nada trata.(...)" (REsp 168.028/SP,
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
07.08.2001, DJ 22.10.2001 p. 326)
Essa distinção, que resulta redução aos riscos do patrimônio do sócio participante,
constitui fator facilitador para a implementação de investimentos em áreas sensíveis. Veja que o
sócio participante não influirá nas relações comerciais estabelecidas com terceiros, todas elas a
cargo do sócio ostensivo, que é o único responsável pelo exercício da atividade econômica.
Assim, observa-se margem de conforto e segurança ao participante, que tem como obrigação
apenas a contribuição para a formação do fundo comum, e a participação nos resultados do
empreendimento na forma estabelecida no contrato de constituição de SCP.
Daí, extrai-se que após a execução da atividade objeto da SCP, o sócio ostensivo
apura e recolhe os tributos incidentes, quantifica os ganhos ou perdas e, por fim, presta contas
aos sócios participantes.
A utilização de SCP para fins não societários pode constituir uma dissimulação de
outro tipo associativo.
Apesar da ausência de personalidade jurídica, a legislação fiscal equipara a conta
de participação às demais pessoas jurídicas, a teor do artigo 160 do RIR/2018 (Decreto no 9.580,
de 22/11/2018).
Sobre esta equiparação, o Ato Declaratório Interpretativo no. 14/2004 dispõe em
seu artigo único QUE, § 1o: "As SCP são equiparadas às pessoas jurídicas pela legislação do
Imposto de Renda, e, como tais, são contribuintes do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)."
O art. 149 do RIR/99 já determinava a observação das normas insertas no art. 254,
II, do RIR/99, para a apuração dos resultados da SCP. Dispunha o art. 254 do RIR/99:
"Artigo 254. A escrituração das operações de Sociedade em Conta de Participação
poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios,
observando-se o seguinte:
I – quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis deverão
ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à Sociedade em Conta de
Participação;
II – os resultados e o lucro real correspondentes à Sociedade em Conta de Participação
deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do
sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros;
III – nos documentos relacionados com a atividade da Sociedade em Conta de
Participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a permitir
identificar sua vinculação com a referida sociedade."
O atual art. 269, do RIR/2018 define que:
Art. 269. A escrituração das operações de sociedade em conta de participação deverá ser
efetuada em livros próprios.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

Periodicamente, ou ao final do exercício, o lucro auferido pela SCP deverá ser
distribuído aos seus sócios, observada a proporção ajustada relativamente ao capital aportado.
Vale ressaltar que as receitas e os lucros auferidos pela conta de participação não
se confundem com as do sócio ostensivo, ainda que seja esse o único a aparecer perante
terceiros.
Pois bem.
Resta claro que os sócios de uma sociedade simples podem contribuir para a
formação do capital social com serviços. Quanto a isso, não há dúvidas. Também resta cristalino
que os dispositivos que normatizam as sociedades simples podem ser aplicados às sociedades em
conta de participação, "subsidiariamente e no que com ela for compatível”.
Nesse sentido, aplica-se à sociedade em conta de participação, por exemplo, o
sistema de deliberação por maioria e suas exceções; a participação nos lucros; as
responsabilidades do sócio ostensivo por atos de gestão; o direito de retirada; dentre outros,
todos previstos para as sociedades simples.
Não obstante, a possibilidade de contribuição dos sócios participantes na
prestação de serviços mostra-se contrária à natureza jurídica da conta de participação, não
podendo ser admitida sob pena de desvirtuamento da associação e indicação de dissimulação.
A inteligência do Código Civil é evidente ao intérprete de boa-fé: as regras
previstas para as sociedades simples são aplicáveis às SCP desde que não sejam contrárias a
própria natureza do instituto conta de participação.
E sendo a natureza jurídica da SCP uma associação para investimento, onde os
sócios participantes entregam recursos ao ostensivo a fim de que esse, de forma exclusiva e
isolada, empreenda e, posteriormente, retorne lucros aos investidores, admitir a aplicação do
artigo 997, inciso V, do Código Civil à SCP é o mesmo que desfigurá-la.
Se o objetivo das partes era de que o sócio participante contribuísse com a sua
força de trabalho para a consecução do objeto social, os contratantes deveriam ter escolhido
arranjo societário diverso da conta de participação.
A desfiguração da SCP e simulação na utilização da associação indica a
necessidade pela busca do real beneficiário dos valores percebidos, no que toca à incidência do
imposto sobre a renda.
Dessa forma, os valores recebidos como lucros de SCP tiveram correto tratamento
e abordagem pela D. Autoridade Fiscal.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
O contribuinte inicia sua manifestação abordando o procedimento fiscal contra a
AMEMD, discutindo sobre a Sociedade em Conta de Participação (SCP),
contrapondo-se à sua descaracterização, por não existir vedação para a prestação
de serviços a terceiros pelos sócios participantes, nem a distribuição desproporcional
dos lucros.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

Reforça a necessidade de reconhecimento da existência de sociedade de fato
entre a AMEMD Saúde Sociedade Simples LTDA e os médicos denominados de
sócios participantes, com opção inclusive de apuração do resultado pelo lucro
presumido. Salienta que os médicos não constituíram a pessoa jurídica visando a
simular uma relação inexistente, sempre houve “affectio societatis”.
Conclui o impugnante, nessa sua abordagem da SCP, que seja reconhecido que
sociedade de fato sempre existiu, portanto os valores recebidos por ele da
AMEMD devem ser tratados como isentos e não tributáveis, impondo-se a
desconstituição do auto de lançamento.
Inicialmente ressaltamos que o processo administrativo fiscal de no
11080.723457/2010-40, sobre o procedimento fiscal na pessoa jurídica da AMEMD
foi amplamente discutido e decidido no Acórdão de no 10-30.887, de 18-04-2011,
proferido pela 5a Turma da DRJ em Porto Alegre (RS), cuja ementa transcrevo
parcialmente abaixo.

Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

Analisando a documentação acostada aos autos, principalmente o Termo de
Verificação Fiscal sobre o Procedimento Fiscal na AMEMD, o Estatuto da
AMEMD, o Instrumento Particular de Constituição da Sociedade em Conta de
Participação e suas alterações, a Decisão da 5a Turma da DRJ/POA e demais
documentos, entendo que não houve descaracterização da Sociedade em Conta de
Participação; contudo, pela verdade material dos fatos, os seus sócios participantes
prestavam serviços ao sócio ostensivo e os rendimentos têm a efetiva natureza de
rendimentos tributáveis e não a natureza de isentos, como distribuição de lucros.
Em relação ao argumento do contribuinte quanto à distribuição de valores aos
sócios participantes de forma não igualitária, entendo como possível em uma
sociedade, desde que sejam distribuídos de forma proporcional ao capital de cada
participante; contudo, como a distribuição foi feita proporcional ao número de
atendimentos (consultas ou outra prestação de serviço), assim, entendo, é
rendimento por serviço prestado, diretamente proporcional ao seu montante.
Dessa forma, acompanhamos, em todos os fundamentos esposados no Acórdão
retro referenciado, a Decisão desta DRJ de que os rendimentos dos sócios participantes
da conta participação pela prestação de serviços têm a natureza jurídica de rendimentos
“tributáveis”, e mantemos a cobrança do imposto de renda pessoa física objeto do
presente lançamento.
Em pesquisa pública ao sítio eletrônico do CARF, constata-se Acórdão de
Recurso Voluntário 2102-002.135, proferido em 20/06/2012, em face da AMEMD SAÚDE
SOCIEDADE SIMPLES LTDA, em processo relativo a lançamentos de IRRF no mesmo
período, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não pode ser acolhida preliminar de nulidade, por suposta falta de indicação do
diploma legal infringido, com fundamento no inciso IV do art. 10 do decreto n.o
70.235/72, quando minuciosamente, o lançamento descreve as razões e fatos que
considera infrações à legislação fiscal, dando conhecimento da sua origem e
permitindo ao contribuinte a ampla defesa.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
O lançamento fiscal bem coloca a questão, e sobre ela, em todas as fases do processo,
foi assegurada oportunidade de contestação pela Recorrente. Os valores pagos,
diferenciando aqueles efetuados a pessoas físicas e jurídicas, assim como a
existência da SCP constituem pontos que estão amplamente contestados, com
elementos suficientes nos autos, não vislumbrando com isto, razões para a
realização de perícia.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO DO ART. 173, I DO CTN.
Não prospera alegação do Recorrente, favorável à aplicação do prazo decadencial
previsto no par. 4o do art. 150 do CTN, em função de eventual recolhimento de
imposto de renda pelas pessoas físicas, apurado em suas respectivas DIRPF, não
só em função da falta de comprovação do mesmo, assim como, notadamente, pelo
falto de não ser objeto do lançamento.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO.
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático
não guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é
caso de simulação. As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas
disposições específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os
sócios participantes prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de
Participação. Presente a simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e não reconhecer o pedido decadencial. Nas demais questões de
mérito, por maioria de votos, em NEGAR provimento ao recurso, mantendo a
exação fiscal. Vencido o Conselheiro Atilio Pitarelli (relator), que dava provimento
ao recurso nas demais questões de mérito, cancelando o lançamento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos André Rodrigues Pereira Lima.
Extrai-se do R. Acórdão no 2102-002.135, proferido no CARF:
Fazendo um breve resumo da origem do Auto de Infração, constante do Termo
de Verificação Fiscal, onde os fatos estão pormenorizadamente colocados, a autuada é
originária da Associação dos Médicos do Hospital Mãe de Deus, sem fins
lucrativos até 11/10/2002, quando passou a atuar como uma sociedade de médicos
com fins econômicos e responsabilidade limitada ao capital social, a princípio,
com o nome de AMEMB SAÚDE LTDA., e posteriormente, face à introdução do
Código Civil vigente, a partir do ano de 2.002, passou à denominação atual, que é
AMEMB SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Consta ainda no Auto de Infração (fl. 1638), que em 2.003, “visando lesar os interesses
da Fazenda Nacional”, a autuada celebrou um “negócio jurídico simulado”, com a
constituição de uma empresa sob o regime de conta de participação, denominada
AMEMB SAÚDE HMD, onde ela ocupava a posição de sócia ostensiva, e na de sócios
participantes, os mesmos médicos e pessoas jurídicas prestadoras dos serviços que
antes integravam o quadro de associados da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS MÃE
DE DEUS, inicialmente referida.
Uma vez constituída a sociedade em conta de participação, a Recorrente, na condição
de sócia ostensiva passou a celebrar contratos para a prestação de serviços médicos
com diversas instituições que administravam planos de saúde, recebendo em
contrapartida, a remuneração pelos mesmos, que eram prestados por pessoas
físicas ou mesmo através de profissionais que constituíram pessoas jurídicas,
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

sócios participantes, que atendiam os clientes/conveniados dos planos de saúde,
angariados pela sócia ostensiva.
Então, estes eram sempre os mesmos sócios participantes da conta de participação
onde a Recorrente figurava como sócia ostensiva, que recolhia os tributos sobre os
valores recebidos, efetuava a retenção de uma taxa administrativa para então,
pagar diretamente aos sócios participantes da sociedade em conta de participação, na
proporção em que os atendimentos eram por eles efetuados, porém, não a título
de remuneração pelos serviços à Recorrente, mas sim, como distribuição de lucros
decorrentes da sociedade em conta de participação.
Conforme consta na fl. 1639, a acusação decorre da interpretação do autuante,
de que houve simulação com a constituição da sociedade em conta de participação
levada a efeito pela Recorrente em comunhão de interesses com os médicos e pessoas
jurídicas que lhe prestavam serviços, e teve por finalidade:
(...)
Por estas razões, foi desconsiderada a natureza dos pagamentos efetuados pela
sociedade em conta de participação como distribuição de lucros, e sim, como retribuição
aos serviços médicos prestados à Recorrente, passando a tratá-los de honorários,
sujeitos portanto, quer na condição de pessoas físicas ou jurídicas, de prestadores
de serviços, cujos valores pagos são normalmente tributáveis ao imposto de renda na
fonte.
Apuradas as bases de cálculo a que estariam sujeitos os pagamentos efetuados,
sobre eles foram aplicados, às pessoas físicas, os percentuais previstos na tabela
progressiva mensal, com base nos arts. 620, 628, 629, 641, 674 e 675, cuja
responsabilidade pela retenção e pagamento consta do art. 717, todos do RIR.
(...) De acordo com o largo relato da autoridade fiscal, em síntese, a AMEMD
SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA., ora RECORRENTE, simulou negócio
jurídico com a finalidade de suprimir tributo, no caso, o Imposto de Renda
Retido na Fonte, quando dos pagamentos por serviços tomados/contratados de
profissionais pessoas físicas e de pessoas jurídicas.
Baseada em uma verdadeira engenharia jurídica, a RECORRENTE constituiu uma
Sociedade em Conta de Participação, cujo objeto era a prestação de serviços médicos,
com quase oitenta profissionais e pessoas jurídicas como sócios participantes,
sendo ela a sócia ostensiva, prevendo que cada um deles (sócios participantes)
entregavam serviços como “contribuição à sociedade” e eram “remunerados”
(através de lucros) proporcionalmente aos serviços que emprestavam como sócios
(como se fosse possível aos sócios participantes de uma Sociedade em Conta de
Participação exercerem diretamente a atividade prevista no objeto social).
No caso, entendo presente o abuso de forma da RECORRENTE, ao batizar
Sociedade em Conta de Participação a relação que detinha com pessoas físicas,
quando essas em verdade lhe prestavam serviços, tentando assim dissimular o
fato gerador da obrigação tributária para, concomitantemente, suprimir a retenção e
o recolhimento do imposto que lhe era devido.
No direito tributário, como cansadamente é repetido, o conteúdo prevalece sobre
a forma. Isso não significa, contudo, que a forma dos negócios jurídicos não
tenha elevada importância. E, no presente caso, o estudo da forma denota que o
conteúdo não guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar
entre prestadores de serviços e a RECORRENTE.
Isso porque: as Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas
disposições específicas do Código Civil; dentre as quais salta aos olhos a
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

proibição de os sócios participantes prestarem serviços em nome da Sociedade
em Conta de Participação; a conferir:
(...)
Ou seja, se na Sociedade em Conta de Participação os sócios participantes não
podem executar o objeto social, seria incorreto aceitar que os prestadores de
serviços à RECORRENTE mantinham com ela uma relação societária.
A simulação, como se sabe, é a desconformidade da vontade declarada com sua
manifestação, falseia-se a verdade fática. Emprega-se um negócio aparente para
ocultar outro negócio realmente desejado. No dizer de Douglas Yamashita, em
Elisão e Evasão de Tributos (2005, p.301), parafraseando Pontes de Miranda (Tratado
de Direito Privado, 2001, t. IV, p. 379), “..na simulação quer­se o que não aparece
e não se quer o que aparece. Na simulação relativa, segundo esse autor, “digo que
vou por aqui, mas em verdade vou por ali”, enquanto na simulação absoluta diz­se
“vou por aqui, mas em verdade não vou a lugar nenhum”. Segundo Clóvis
Beviláqua, “simulação é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir
efeito distinto do ostensivamente indicado” (Código Civil, Editora Francisco Alves, pg.
283).
Considerada a verdadeira relação jurídica mantida pela RECORRENTE com as
dezenas de pessoas físicas e jurídicas que lhe prestaram serviços e se passaram por
sócias da Sociedade em Conta de Participação, está caracterizado o abuso de
forma e a tentativa de induzir o Fisco a erro, reduzindo ou ocultando o tributo devido,
o que caracteriza simulação. E, por isso, deve ser mantida a multa qualificada, por
evidente intuito de fraude.
Vale registrar ainda que, contrariamente ao que defende a RECORRENTE, ainda
que seja possível aplicar à Sociedade em Conta de Participação, subsidiariamente e
no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples (art. 996 do Código
Civil), é insuperável a proibição de os sócios participantes exercerem ou executarem o
objeto social de uma Sociedade em Conta de Participação, por expressa vedação da lei
civil. No caso dos autos, o contrato de constituição da Sociedade em Conta de
Participação chega a estabelecer até a responsabilidade pessoal e direta dos
sócios participantes pelos serviços que prestassem, em clara dissonância com o
Código Civil.
Julgo presente, portanto, a simulação perpetrada pela RECORRENTE, sendo devida a
cobrança de multas e juros como responsável pelo IRRF que deixou de ser retido nos
pagamentos realizados a pessoas físicas e jurídicas que lhe prestaram serviços.
O Recorrente alega que recebeu valores isentos em decorrência de distribuição de
lucros, mas que os sócios prestavam apenas um dos serviços da SCP, qual seja os atendimentos
médicos.
Isso, por si só, desfigura a SCP e o contrato de constituição da SCP juntado aos
autos, na medida em que, contratualmente e por definição legal da associação, o sócio
participante, como era o Recorrente, tem vedada sua participação na gestão dos negócio,
atribuição exclusiva do sócio ostensivo.
Soma-se o fato de que os sócios participantes recebiam valores proporcionalmente
ao serviço efetivamente prestado (cláusula 20a do Instrumento Particular de Constituição da SCP
– fls. 36). Como bem apontou o Colegiado de Piso: Em relação ao argumento do contribuinte
quanto à distribuição de valores aos sócios participantes de forma não igualitária,
entendo como possível em uma sociedade, desde que sejam distribuídos de forma
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

proporcional ao capital de cada participante; contudo, como a distribuição foi feita
proporcional ao número de atendimentos (consultas ou outra prestação de serviço), assim,
entendo, é rendimento por serviço prestado, diretamente proporcional ao seu montante.
Ora, a linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina
de elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal, é, por
vezes, tênue.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a forma,
em atenção ao qual deve a Autoridade Fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a
correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo,
em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto).
Não cabe ao Auditor Fiscal impor aos fiscalizados uma vedação ao exercício do
direito de livre condução de seus negócios, mas compete apurar a ocorrência de eventuais
situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em consideração quando da
aplicação da legislação e do lançamento do crédito tributário.
Oportuno trazer para o voto a conclusão de Natanael Martins no artigo
“Considerações sobre o Planejamento Tributário e as Decisões do Conselho de Contribuintes”,
parte integrante da obra “Grandes Questões Atuais do Direito Tributário” – 11o Volume, editora
Dialética, São Paulo, 2007, páginas 343/344:
“A conclusão que se extrai desses breves comentários é que constitui princípio básico
do direito positivo brasileiro a liberdade de associação e de contratação, ressalvadas as
hipóteses em que a lei, expressamente, indique comportamento diverso.
Assim, nada obsta que na constituição de um determinado modelo de negócio, com
vistas à maximização de lucros e minimização de custos, inclusive os de ordem
tributária, constitua-se uma ou mais empresas que, conjuntamente, operem o modelo
idealizado.
Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a regra, por outro
lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar conectados à ideia que, de fato e de
direito, negócios efetivos tenham sido praticados e que, embora ligadas em cadeia e
negociando entre si, sociedades empresariais existam, operando, cada uma, na busca do
seu específico objeto empresarial, todas, enfim, buscando a verdadeira razão de
existência de qualquer sociedade empresarial, a percepção de lucros.
Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade de
associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial, sobretudo em face
da excessiva carga tributária hoje existente, não menos verdade é o fato de que na busca
de tais ideais é imperativo que realidades, de fato e de direito, estejam sendo objeto de
criação, sob pena de, no contexto do Direito Tributário, as autoridades fiscais buscarem
a essência daquilo que se procurou evitar.
Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não vedada pelo
ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito privado, devendo o
contribuinte se sujeitar às conseqüências típicas dos negócios praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo Tribunal
Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos contribuintes, cada
vez mais vem se desvinculando da forma com que as operações estão sendo
externadas.”
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

A Autoridade Fiscal verificou rendimentos recebidos pelo Recorrente. O
Recorrente alega que recebera distribuição de lucro de uma SCP, em que era sócio participante e
prestava serviços, recebendo na proporção dos serviços prestados.
Pois bem, a ação abusiva e fraudulenta é caracterizadora da evasão fiscal.
Conforme se observa, a questão que se coloca, nos presentes autos, não é a
relativa a desconsideração do negócio jurídico de uma elisão fiscal, e sim o da constituição do
crédito tributário face a comprovada prática de evasão fiscal, respeitados os contornos da regra-
matriz de incidência tributária, mormente no que concerne à sujeição passiva, inserido no
antecedente o contribuinte efetivo.
A impossibilidade do desvirtuamento dos negócios jurídicos, notadamente com a
finalidade de obtenção de vantagens descabidas - como as decorrentes da constituição
fraudulenta de SCP- , funda-se no art. 170, da própria Constituição Federal, no qual se tutela a
função social da propriedade e, por via de consequência, dos contratos. E, neste ponto, esclarece-
se que o aventado princípio da livre iniciativa não é absoluto, pois o direito de propriedade, bem
como o direito de liberdade contratual, sempre devem ser exercidos em consonância com os
ditames da própria Constituição Federal (construção de uma sociedade livre, mas também justa e
solidária, e função social da propriedade na ordem econômica).
Os artigos 187, 421 e 2035, parágrafo único, ambos do Código Civil, conferem
maior concretude ao respeito à função social da propriedade e dos contratos, nos seguintes
termos:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato.
Art. 2035, Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar
preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para
assegurar a função social da propriedade e dos contratos.
Ainda na seara do direito privado, vemos que o Código Civil de 2002 busca
superar os aspectos meramente formais dos contratos, permitindo o reconhecimento de atos
ilícitos calcados no desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422) e determinando a
superação do sentido literal da linguagem pela efetiva intenção das partes contraentes (art. 112).
Cada uma dessas normas e, principalmente, a leitura conjunta de todas,
demonstram o repúdio do direito brasileiro à prática de atos formalmente perfeitos, mas
destinados a subverter os valores tutelados por nosso ordenamento jurídico, sendo este um dos
pontos fulcrais da autuação, já que a pessoa jurídica foi utilizada, dolosamente, para fraudar a
tributação.
Pois bem, não pode passar incólume pelo direito tributário a constatação de que,
no âmbito das relações privadas, nosso ordenamento jurídico não tolera o abuso materializado na
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

prática de atos formalmente válidos, mas destinados a ofender a função social, com o
consequente prejuízo na construção de uma sociedade brasileira livre, justa e solidária.
De fato, o direito tributário incide sobre fatos econômicos ocorridos em âmbito
privado (neste ponto, diz-se que o direito tributário é um “direito de superposição”).
O art. 109 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que a interpretação das
normas tributárias deve guiar-se pelos princípios gerais de direito privado, na medida necessária
para a qualificação jurídica dos atos praticados pelas pessoas físicas e jurídicas, nada mais fez do
que explicitar esta superposição.
Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do
direito societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se: se um negócio
jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código Civil), não há como se entender
que tal abuso deva ser desconsiderado pelo direito tributário. Assim, os denominados
“planejamentos tributários abusivos”, ou seja, aqueles empreendidos em flagrante ofensa aos
valores tutelados pela República Federativa do Brasil e com evidente abuso de direito, devem ser
repudiados e repelidos na aplicação das normas tributárias.
Neste ponto, relevante transcrever excerto do Acórdão no. 1402-002.325,
proferido em 04/10/2016 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF:
“Em outras palavras, é possível que cada um dos atos praticados pelo
contribuinte, individualmente considerado, esteja de acordo com as exigências
formais de alguma norma específica, mas que, em seu conjunto, não surta os
efeitos esperados pelo ordenamento jurídico.
Nesse sentido leciona Marco Aurélio Greco, in Planejamento Tributário, 2a
Edição, Dialética, pag. 123:
"A questão fundamental é saber como devemos enxergar a realidade, pois ela
comporta mais de uma perspectiva. Pode ser vista fotograficamente, quadro a
quadro, e com isto chegaremos a uma conclusão positiva ou negativa em relação a
cada quadro isolado. Mas também pode ser vista cinematograficamente, vale dizer,
o filme inteiro.
Qual das perspectivas adotar? Normalmente só sabemos qual é a história quando
chegamos ao final, só no final entendemos o significado real de tudo o que
aconteceu. Esta é uma pergunta-chave porque fotograficamente determinada
opção pode ser plenamente protegida e até mesmo querida pelo ordenamento
jurídico, mas da perspectiva do filme ela pode aparecer como instrumento para um
planejamento inaceitável."
Portanto, a discussão acerca da licitude da conduta adotada pelos contribuintes
na busca da economia fiscal não está restrita ao campo do legal ou ilegal, mas
deve ser balizada pelos demais valores que permeiam o ordenamento jurídico.”
Ensina o referido autor (pag. 194):
"(...) cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a ótica
das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores
básicos igualdade, solidariedade social e justiça.
Partindo dessa abordagem, embora reconheça que o contribuinte tem o direito de
organizar sua vida (desde que o faça atendendo aos requisitos da licitude dos
meios, previedade em relação ao fato gerador, inexistência de simulação sem
distorções ou agressões ao ordenamento), sou imediatamente conduzido à
conclusão (aliás, aceita de forma praticamente unânime nos países ocidentais) de
que um direito absoluto e incontrastável no seu exercício é figura que repugna à
experiência moderna de convívio em sociedade, fundamentalmente informada
pelo princípio da solidariedade social e não pelo individualismo exacerbado”
Nesse contexto, o autor traz à baila a figura do abuso do direito e sua
inoponibilidade em face de terceiros, dentre os quais o Fisco, conforme
considerações à pág. 195 da citada obra:
"É preciso distinguir entre critérios ligados à existência do direito e critérios
ligados ao seu uso. A doutrina até aqui se preocupou com os primeiros, bem
identificando os requisitos da existência do direito. Cabe agora examinar se há
limites ligados ao plano do exercício desse direito, e se existirem (como é minha
opinião), quais as consequências que advirão na hipótese de os limites serem
ultrapassados e se estes efeitos consistem na ilegalidade do ato, ou então, na
ineficácia fiscal dos atos realizados no exercício desse direito, independentemente
de haver ilegalidade ou ilicitude de conduta.
Neste passo, tem pertinência o tema do 'abuso do direito', categoria construída
para inibir práticas que, embora possam encontrar-se no âmbito da licitude (se o
ordenamento positivo assim tratar o abuso), implicam, no seu resultado, uma
distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes, (i) seja pela utilização
de um poder ou de um direito em finalidade diversa daquela para a qual o
ordenamento assegura sua existência, (ii) seja pela sua distorção funcional, por
implicar inibir a eficácia da lei incidente sobre a hipótese sem uma razão
suficiente que a justifique. De qualquer modo, seja o ato abusivo considerado
lícito ou ilícito a consequência perante o Fisco será sempre a sua inoponibilidade
e de seus efeitos."
Merece registro o fato de que, com o advento do Código Civil veiculado pela Lei n°
10.406, de 2002, o abuso do direito passou a ser considerado um ato ilícito, nos
termos de seu artigo 187:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
Assim, a doutrina que defendia a legitimidade de ações e estruturas elaboradas
pelo contribuinte com finalidade exclusiva de economizar tributos ao fundamento
de estar atuando sob permissivo legal foi posta em xeque pela mudança da
concepção de licitude, que já era inferida do estudo do texto constitucional, mas
que foi explicitada pela lei civil, tendo o prestigiado autor registrado essa
mudança de paradigma, conforme lição de pag. 199:
"Depois do Código Civil de 2002, como o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito, a questão tributária é muito mais
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

relevante, pois o abuso faz desaparecer um dos requisitos básicos do
planejamento, qual seja, o de se apoiar em atos lícitos. Vale dizer, a configuração
de um ato ilícito (por abusivo) implica não estarmos mais diante de um caso de
elisão, mas sim de evasão."
Infere-se que a liberdade de auto-organização e de exercício de atividade
empresarial, ou seja, de o contribuinte conduzir sua vida, encontra limites nos
demais princípios que informam nossa matriz constitucional, em especial, o da
capacidade contributiva, da isonomia fiscal e da função social do contrato,
valendo dizer que o negócio jurídico entabulado ou o planejamento tributário
efetuado devem estar assentados em fundamentos econômicos que não se
restrinjam à pretensão de fugir de tributação.
Assim, mesmo sob a hipótese de os atos praticados pelo contribuinte estarem
devidamente formalizados, se não se vislumbra um propósito negocial em seu
conjunto, ou se identifica a presença de simulação, com distorções ou agressões
ao ordenamento, seus efeitos não podem ser admitidos pelo Fisco” (g.n.).
Assim é que acolho os fundamentos do R. Acórdão de 1a Instância, bem como os
argumentos e provas do R. Acórdão proferido nos autos de no 11080.723457/2010-40, para
manter a autuação.
O pedido alternativo, no sentido de que a SCP seja considerada sociedade de fato,
foi devidamente refutado no processo no 11080.723457/2010-40, que bem considerou que essa
situação não afasta a comprovação de que os pagamentos eram de fato remuneração por serviços
prestados, e de que foi usada uma SCP para simular a distribuição de lucros.
Não desconstituída a robusta comprovação das práticas infratoras tributárias pelo
Recorrente, deve-se manter a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731721/2011-08

Fl. 915
DF CARF MF
Original